Tribunal: TJSP
Processo: 0007039-35.2011.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007039-35.2011.8.26.0108/50001 Cajamar Voto no 16.419-D
1
Registro: 2020.0000677842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007039-35.2011.8.26.0108/50001, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante/embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAJAMAR,
é
embargada/embargante DOROTHY FERRO QUEIROZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
embargos da autora e REJEITARAM os embargos da requerida, nos termos que
constarão do acórdão. V.U. .", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007039-35.2011.8.26.0108/50001 -Voto no 16.419
2
Embargos de Declaração Cível no 0007039-35.2011.8.26.0108/50001
Embargante/Embargado: Prefeitura Municipal de Cajamar
Embargado/Embargante: Dorothy Ferro Queiroz
Comarca: Cajamar
Voto no 16.419
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Correção de erro material. Recurso da
autora parcialmente acolhido, rejeitado o da
requerida.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 838/851 que negou provimento ao recurso voluntário das
partes e deu parcial provimento à remessa necessária para corrigir o valor da
indenização e adequar índices de juros e correção monetária.
Nos declaratórios da autora, persegue-se a correção de erro
material no julgado em relação à área indenizada, bem como a fixação de
indenização conforme apurado pelo laudo pericial, mediante utilização do valor
da gleba obtida em aplicação do método involutivo e não com o uso do valor
unitário, como se fez no julgado. Assim, diz que o valor apurado não atende à
justa indenização, diante da extensão do dano.
Nos declaratórios ofertados pela Prefeitura Municipal de
Cajamar, visa-se o prequestionamento da matéria.
Ambos os recursos foram processados e a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007039-35.2011.8.26.0108/50001 -Voto no 16.419
3
apresentou resposta (fls. 871/882).
É o relatório.
Deve ser corrigido o erro material em relação à área
indenizada, correspondente a 37,5% da gleba, para 44.874,375m2.
Por outro lado, é indevido o acolhimento da pretensão para
fixação de indenização de acordo com o valor da gleba, e não do metro
quadrado da gleba bruta apurado no laudo pericial.
Conforme anotado no V. Acórdão, a indenização deve
compensar o patrimônio na medida e nos limites da limitação administrativa e
deve observar a realidade de fato do bem imóvel objeto da ação, pouco
importando sua vocação frustrada por fatos passados ou futuros.
A utilização do valor de R$ 396,61/m2 para a área loteável,
consoante pretende a autora, ora embargante, considera o imóvel como se
não houvesse a limitação administrativa ora indenizada. Como se viu, trata-se
de indenização da restrição imposta, pelo que devem ser observadas a
condição e a utilização do valor de metro quadrado considerada a área total do
imóvel.
Logo, era mesmo de se adotar o valor de R$ 39,65/m2.
Com esses fundamentos, o recurso da autora é
parcialmente acolhido tão somente para corrigir erro material.
Registre-se,
por
fim,
que
a
matéria
encontra-se
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pelo PARCIAL ACOLHIMENTO dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007039-35.2011.8.26.0108/50001 -Voto no 16.419
4
embargos de declaração da autora e pela REJEIÇÃO dos embargos da
requerida.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator